Tribunal: TJSP
Processo: 0058191-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 0058191-05.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são apelados MARILDA MANOEL DOS
SANTOS, JOSÉ MANOEL DOS SANTOS e TEREZA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Compareceu para sustentação oral o Dr. Caíque Silva, OAB/SP 426.003.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0058191-05.2018.8.26.0100
(D)
Pág. 2/5
VOTO No 12.180
No Processo - Classe:
0058191-05.2018.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Gustavo Coube de Carvalho
Partes:
Apelante: Centro Trasmontano de São Paulo
Apelados: Marilda Manoel dos Santos, José Manoel dos Santos
e Tereza dos Santos
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.

Alegação
de
prescrição da pretensão executiva. Sentença que rejeitou a
impugnação. Irresignação do executado. Não acolhimento.
Prazo prescricional decenal. Precedentes desta E. Câmara.
Inocorrência da prescrição. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
219, a qual rejeitou a impugnação apresentada e julgou extinta a execução com
fundamento no artigo 924, inciso II do CPC.
Inconformado, o executado apelou (fls. 225/231), alegando que
embora transitada em julgado a r. sentença em 2012, o cumprimento de sentença
somente começou em 2018, ocorrendo prescrição da pretensão executória (no tocante ao
débito líquido), cujo prazo era de três anos, nos termos do artigo 206, §3o, IV, do
Código Civil.
Em consequência, postulou o reconhecimento da prescrição, com a
consequente determinação do levantamento dos valores depositados pelo recorrente.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 236/241.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0058191-05.2018.8.26.0100
(D)
Pág. 3/5
O presente recurso deve ser conhecido, mas não provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a discussão encontra-se
adstrita à ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva.
O V. acórdão reformou a r. sentença de improcedência, determinando
a obrigação do custeio, pelo apelante, de todo o tratamento oncológico da autora da
ação, junto ao Hospital Sírio Libanês.
Ainda, condenou o recorrente ao pagamento do valor de R$3.091,80.
Primeiramente, cumpre ponderar que o prazo prescricional da ação
principal é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, e não trienal como
defendido no presente recurso.
Nesse sentido, a recente jurisprudência desta E. Câmara de Direito
Privado:
PRESCRIÇÃO
Alegação de ocorrência do prazo
prescricional dos art. 206, § 1o, II, b ou § 3o, ambos do
CC (prescrição ânua ou trienal) e do artigo 27 do CDC
Inexistência, no sistema jurídico em vigor, de norma
específica regente da prescrição da demanda em apreço
Incidência da norma geral (art. 205 do CC), segundo
a qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei
não haja fixado prazo menor Entendimento pacificado
no C. Superior Tribunal de Justiça Questão, ademais,
já decidida no julgamento de agravo tirado de decisão
anterior no processo Preliminar rejeitada. PLANO DE
SAÚDE Contrato coletivo Funcionário demitido sem
justa causa Ausência de contribuição do empregado
quando na ativa
Coparticipação que não configura
contribuição
"Nos planos coletivos custeados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0058191-05.2018.8.26.0100
(D)
Pág. 4/5
integralmente
pela
empresa,
não
é considerada
contribuição a coparticipação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de
moderação, na utilização dos serviços de assistência
médica ou hospitalar" (art. 30, § 6o, da Lei 9.656/98 e
Resolução Normativa no 279, da ANS, de 24/11/2011,
art. 2o, I)
Inexistência do direito do empregado
demitido ou aposentado à continuidade do benefício
Observância, ademais, do entendimento consolidado
pelo C. STJ no julgamento dos REsp nos 1680315/SP e
1708104/SP Repetitivos (Tema 989)
Sentença
reformada para julgar improcedente a ação. Apelação
provida.
(TJSP; Apelação Cível 1004046-08.2016.8.26.0114;
Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de
Registro: 28/08/2020)
Seguro saúde. Recusa ao REEMBOLSO INTEGRAL de
despesas com PARTO DE RISCO REALIZADO por
médico
não
referenciado.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. Alegação de
prescrição ânua. Não ocorrência. Pretensão contra a
seguradora, em casos de seguro saúde, que se sujeita ao
prazo decenal. Recusa indevida diante da ausência, na
rede credenciada, de especialista idôneo a realizar o
procedimento.
Necessidade
de
se
ressarcirem
integralmente os gastos efetuados pela autora. Ausência,
ainda, de devida informação e clareza sobres os
múltiplos de reembolso utilizados para o devido cálculo.
Dano
moral
configurado,
FIXADO
COM
RAZOABILIDADE, NÃO COMPORTA MINORAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0058191-05.2018.8.26.0100
(D)
Pág. 5/5
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001639-64.2018.8.26.0597;
Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de
Registro: 29/05/2019)
Assim sendo, ocorreu o trânsito em julgado em 2012 e o documento
de fls. 144/154 apontado na r. sentença, demonstrou que o início do cumprimento de
sentença ocorreu em 2014, tendo os autos trâmite até o final de 2015, quando foram
enviados ao arquivo.
Portanto, iniciado o cumprimento definitivo em 25/07/2018, com os
valores já devidamente apurados, não haveria prescrição intercorrente a ser reconhecida,
impondo-se a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora